Tribunal: TJSP
Processo: 1008581-67.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Promessa de Compra e Venda – Bem Imóvel – Ação de rescisão contratual c.c. pedido indenização por perdas e danos ajuizada pela promitente vendedora – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando rescindido o contrato e autorizando a retenção 20% dos valores pagos, carreando à demandada a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e demais taxas incidentes sobre o imóvel,

Ementa:
Promessa de Compra e Venda – Bem Imóvel – Ação de rescisão contratual c.c. pedido indenização por perdas e danos ajuizada pela promitente vendedora – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando rescindido o contrato e autorizando a retenção 20% dos valores pagos, carreando à demandada a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e demais taxas incidentes sobre o imóvel, enquanto vigente o contrato. – Apelo da autora – Relação de consumo – Aplicação do CDC – Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18 – Contrato anterior à vigência da Lei – Pretensão de majoração do percentual de retenção dos valores desembolsados pela ré – Restou incontroverso que a rescisão do contrato decorreu de inadimplemento pela compradora das prestações contratuais. Todavia, a retenção no patamar proposto pela autora, na hipótese dos autos, afigura-se excessiva. Lado outro, não se pode desconsiderar que a autora teve gastos administrativos e operacionais, como também disponibilizou o acesso e desfrute do terreno objeto dos autos à ré, após a concretização do negócio. Ademais, o inadimplemento e a rescisão contratual inevitavelmente causam redução do fluxo de caixa da empresa, somados à necessidade de devolução das parcelas pagas, o que onera todo o empreendimento. Destarte, sopesando tais circunstâncias reputa-se adequada a retenção de 25% dos valores pagos pela compradora, de forma exclusiva, lembrando que a ré também arcará com o pagamento do IPTU e demais taxas enquanto vigente o contrato, tal como deliberado na sentença recorrida, disposição essa que fica mantida, máxime tendo em conta que a ré não recorreu da r. sentença. – Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C.STJ – A pretensão da autora apelante de condenação da ré ao pagamento de taxa de ocupação computada a partir da assinatura do contrato não comporta acolhimento. De fato, a Súmula no 1 deste Tribunal prevê a possibilidade de arbitramento de indenização pela ocupação do imóvel, na hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda. No entanto, in casu, o objeto do contrato é um lote sem qualquer benfeitoria, pelo que não seria devida qualquer indenização à autora a este título. Outrossim, não foi demonstrada a existência de nenhuma edificação no local. Todavia, a ré não recorreu da r. sentença. Destarte, fica mantida nesse ponto o quanto deliberado pelo Juízo a quo, sem a alteração pretendida em recurso. A pretensão deduzida em recurso, no sentido de que a indenização pela ocupação tenha como base de cálculo o valor de mercado do lote, se constitui inovação recursal, pois confronta com o quanto deduzido a respeito na inicial. Logo, inadmissível o pleito. Recurso parcialmente provido.